Tribunal: TJMT
Processo: 0000691-67.2009.8.11.0082
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000691-67.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALDECIR TAVARES POLIZELLI - CPF: 786.360.278-53 (APELADO), ORIAS ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 025.665.788-26 (ADVOGADO), BRUNO MARTINEZ TEDESCO - CPF: 340.824.208-94 (ADVOGADO), MARCOS CESAR DOS SANTOS - CPF: 393.352.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DE MARCHI - CPF: 265.415.008-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ASSUMIDA EM TAC - EXECUÇÃO EXTINTA ANTE A APRESENTAÇÃO DE CAR - REGISTRO QUE NÃO ELIDE A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA - ÁREA DEGRADADA NÃO RECUPERADA E PENALIDADE NÃO QUITADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

1. Ainda que iniciada a regularização da propriedade rural via Cadastro Ambiental Rural (CAR) junto à SEMA/MT, o Apelado continua obrigado a restaurar as áreas degradadas e a cumprir as obrigações firmadas em TAC. A regularização pelo CAR é apenas um pré-requisito para o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e não confirma a efetiva restauração da área degradada.

2. Não comprovado o integral cumprimento
d
o que ficou pactuado entre a extinta FEMA e o Apelado, que continua responsável por reparar a
degradação ambiental a que deu causa, necessária se faz a c
ontinuidade do processo de execução.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida
pelo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
nos autos de Execução de Obrigação de Fazer ajuizada contra
VALDECIR TAVARES POLIZELLI
, pela qual se entendeu que as obrigações firmadas por meio do Termo de Ajustamento de Conduta n.º 297/2003, entre o Executado e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA) teriam sido prorrogadas ante a emissão do CAR, “
sendo que, atualmente, a regularização da área de preservação permanente e da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR
” e, assim, foi julgada extinta a execução, nos termos do art. 487, inc. I c/c arts. 786 e 925, do CPC (
vide
id. 147624187).

Em suas razões recursais, o
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta, (id. 147624190) em síntese, que tendo as Partes celebrado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), não foi comprovado o cumprimento das obrigações estabelecidas, incluindo o pagamento de penalidades e, além disso, a existência de um Cadastro Ambiental Rural não significa que as obrigações tenham sido cumpridas ou que o Estado de Mato Grosso tenha perdido interesse no caso.

Por esses motivos, requer o provimento do presente Recurso de Apelação para que, reformada a sentença, seja dado prosseguimento à ação de execução de obrigação de fazer, até que se ateste o integral cumprimento do título exequendo.

Em contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 147624193),
VALDECIR TAVARES POLIZELLI
sustenta, em suma, que o Laudo Pericial apresentado atesta a realização das obrigações assumidas, sendo justa e devida a extinção do feito.

Recurso dispensado do preparo (id. 147867184) e tempestivo, pois se extrai dos autos de origem (aba expediente) que o Apelante registrou ciência da sentença em 28/06/2022 (PJe 1º Grau - Proc. n.º 0000691-67.2009.8.11.0082), enquanto a presente interposição recursal se deu em 03/08/2022 (id. 147624190), o que revela a sua tempestividade, uma vez que seu prazo se ultimaria em 09/08/2022.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do Recurso de Apelação, considerando a inexistência, nos autos, de confirmação do integral cumprimento do Termo de Ajustamento de Condutas n.º 297/2003 (id. 165921157).

Conclusos por redistribuição (id. 159514673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida
Juízo de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
nos autos de Execução de Obrigação de Fazer ajuizado contra
VALDECIR TAVARES POLIZELLI
, pela qual se entendeu que as obrigações firmadas por meio do Termo de Ajustamento de Conduta n.º 297/2003, entre o ora Apelado e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA), teriam sido prorrogadas ante a emissão do CAR, “
sendo que, atualmente, a regularização da área de preservação permanente e da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR
”, de modo que julgou extinta a execução, nos termos do art. 487, inc. I c/c arts. 786 e 925, do CPC (
vide
id. 147624187).

Ressai dos autos que em 07/07/2003,
VALDECIR TAVARES POLIZELLI
entabulou
Termo de Ajustamento de Conduta com a agora extinta FEMA - Fundação Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, registrado sob n.º 297/2003 (
vide
id. 147624162 - pp. 2/6), pelo qual se obrigou a adotar medidas para cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar os efeitos da degradação ambiental a que deu causa, consubstanciada na degradação de 21.8164 ha de área de preservação permanente, ao longo de curso d'água dentro da Fazenda denominada “
Águas de Lindóia
”, no Município de Alto Araguaia, sendo prefixado, ainda naquela oportunidade, em R$ 21.816,40 (vinte um mil oitocentos e dezesseis reais e quarenta centavos) o
quantum
do dano ambiental.

Expirado o prazo para a comprovação das ações técnicas firmadas no aludido TAC, o
ESTADO DE MATO GROSSO
propôs
Execução de Obrigação de Fazer
contra
VALDECIR TAVARES POLIZELLI
, almejando o seu efetivo cumprimento, particularmente quanto à total recuperação da área de preservação permanente degradada (
Cf
. id. 147624161 - pp. 1/7).

Conferida a regular tramitação processual e colacionados documentos no interesse da resolução do imbróglio, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

In casu
, o executado se manteve inerte quanto ao cumprimento da obrigação, mormente porque deixou de apresentar os relatórios técnicos anualmente, impedindo, desse modo, que o órgão ambiental acompanhasse a evolução da recuperação da área degradada, propondo prognóstico sobre a satisfação da obrigação sob tal perspectiva, dando causa à propositura da ação de execução de obrigação de fazer pelo Estado de Mato Grosso.

Contudo,
muito embora o executado tenha dado causa a propositura da execução, verifica-se que na atualidade a regularização ambiental é tratada no âmbito do SIMCAR, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017
, sendo que os passivos ambientais no Estado de Mato Grosso referentes à Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Uso restrito serão regularizados através do Programa de Regularização Ambiental – PRA, sendo a inscrição do imóvel rural no CAR (art. 13, da referida lei) um pré-requisito à regularização ambiental.

Assim sendo, tendo em vista as diversas alterações na legislação ambiental,
resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TAC foi prorrogada, haja vista que, atualmente, a regularização da área de preservação permanente é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro quantificará o seu passivo ambiental, inclusive as áreas degradadas, de acordo com a legislação atual, onde, na sequência, formalizará uma nova propositura de recomposição para a área, culminando na assinatura de um novo Termo de Ajustamento de Conduta, conforme preceitua a Lei Complementar Estadual n. 592/2017
.

Da análise das informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT (Id. 45333678 - Pág. 16/21 e 45333678 - Pág. 34/35) verifica-se que o passivo de APPD das obrigações firmadas pelo TAC será substituído por novo Termo de Compromisso via SIMCAR, contemplando as áreas não recuperadas e outras se por ventura existir a fim de concluir a regularização ambiental
, conforme se verifica das informações constantes
verbis
:

(...)

Sendo assim, resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TAC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, conforme dito acima, atualmente a regularização ambiental das propriedades rurais é realizada por meio do SIMCAR, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017.

Ademais, não há que se falar em prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da presente execução, eis que foi publicado o Decreto estadual n. 684, de 09.10.2020 cujo objeto é regulamentar o procedimento administrativo para pagamento dos débitos originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT.

(...)

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO
, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC,
tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TAC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de preservação permanente e da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR
.”
(
Cf
. id. 147624187 – pp. 1 a 7; g. n.).

Feitas essas necessárias colocações iniciais, vê-se que o Recurso de Apelação visa à reforma da sentença e o prosseguimento da Execução de Obrigação de Fazer, sustentando que não houve por comprovado o cumprimento das obrigações previstas no TAC
n.º 297/2003
, em especial no que tange ao pagamento de penalidades. Ademais, a mera existência de um Cadastro Ambiental Rural não é garantia de que as obrigações foram atendidas.

Dito isso, denoto que o presente recurso visa aferir se, efetivamente, houve o cumprimento do
Termo de Ajustamento de Conduta n.º 297/2003
, firmado entre o Apelado
e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA).

Em detida análise das razões do Apelo à luz dos documentos carreados aos autos, entendo que o presente caso não demanda maiores elucubrações, eis que se depreende, prontamente, não ter havido a comprovação do integral cumprimento dos termos firmados entre a FEMA e o Apelado.

Embora o Apelado sustente
que o
Laudo Técnico por ele apresentado, datando de
21/10/2019
(
vide
id. 147624168 - p. 1 a id. 147624170 - p. 5),
atestaria a realização das obrigações assumidas, observo d
as informações prestadas pela Gerência de Monitoramento e Regularização Ambiental (GMRA/SEMA/MT) em
19/03/2021
(
vide
id. 147624180 - pp. 6/7) que, durante uma vistoria na área alvo do Termo de Ajustamento de Conduta
n.º 297/2003
, foi identificado que, em verdade, a degradação da área aumentou, afetando um total de 5,6983 hectares, elevando a Área de Preservação Permanente Degradada (APPD) para 27,5147 hectares, além de existir problemas erosivos na propriedade, que estão impactando o lençol freático e acúmulo de lixo no local, incluindo garrafas PET, pneus e sacolas plásticas, sendo certo que a área objeto do TAC encontra-se atualmente degradada em 21,8164 hectares.

Mesmo na eventualidade de ter o Apelado dado início à regularização de sua propriedade por meio do registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), isso não o desobriga de restaurar as áreas degradadas, sequer o exime de cumprir com as obrigações firmadas no TAC, isso porque, a regularização ambiental inicial proporcionada pelo CAR retrata um mero requisito fundamental para a aprovação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), que não se traduz em efetiva comprovação da restauração da área degradada.

Sobre o tema já se posicionou este egrégio Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUTUAÇÃO – DEVER DE REPARAR O DANO – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA –
APRESENTAÇÃO DE CAR
– NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – AGRAVO PROVIDO.

O dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, a fim de evitar a perpetuação da lesão e se resguardar contra qualquer tipo de ameaça.

O mero registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) não elide o proprietário do cumprimento da obrigação imposta, longe disso, o início da regularização ambiental conferida por esse documento é condição essencial à aprovação do PRA, sendo certo que tal ato não libera o agravado pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado
.

Evidenciado o dano é dever do agravado sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua reparação, de modo que deve aderir ao Programa de Regularização Ambiental – PRA e tomar todas as medidas necessárias para a recomposição ambiental.”
(TJMT. RAI 1002058-49.2018.8.11.0000. Relator Convocado: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/07/2021; g. n.).

Destarte, existindo passivo ambiental que remonta à época da celebração do TAC n.º 297/2003, subsiste a obrigação do Apelado por ele assumida de “
adotar medidas para cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar os efeitos da degradação ambiental
”
.

Além disso, do detido manuseio dos autos não se verifica o pagamento do dano ambiental, prefixado no TAC em R$ 21.816,40 (vinte um mil oitocentos e dezesseis reais e quarenta centavos)
, o que demonstra a necessária continuidade da ação de execução.

Diante de todos os fundamentos acima expendidos, tenho que

o provimento do apelo é medida que se impõe, uma vez que,
d
o que ficou pactuado, não há a comprovação do integral cumprimento dos termos firmados entre a
extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA)
e
VALDECIR TAVARES POLIZELL
, não bastando o mero registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) para o cumprimento das medidas pactuadas, de forma que o Apelado continua a ser responsável pela reparação dos danos causados
ao longo de curso d'água dentro da Fazenda denominada “
Águas de Lindóia
”, situada no Município de Alto Araguaia.

Forte nessas razões
e anuindo ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,

DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO
para
desconstituir a sentença e determinar a continuidade da
Execução de Obrigação de Fazer ajuizado contra
VALDECIR TAVARES POLIZELLI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023